Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-78.2018.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000583-78.2018.8.14.0069

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAY DOUGLAS GOMES DEMETRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000583-78.2018.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A)

APELADO: RAY DOUGLAS GOMES DEMETRIO
(ADVOGADO WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA – OAB/PA Nº 18.255-B)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. CÁLCULO INDENIZATÓRIO FEITO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença quando constatado que se encontra alinhada à legislação e jurisprudência pátrias, tendo sido devidamente calculada a indenização devida pela seguradora, nos moldes do laudo pericial confeccionado.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000583-78.2018.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A)

APELADO: RAY DOUGLAS GOMES DEMETRIO
(ADVOGADO WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA – OAB/PA Nº 18.255-B)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT – julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.172,50, a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, ou, seja, da data do acidente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.

Em suas razões recursais, a seguradora apelante alega, inicialmente, que, segundo consta na inicial, a vítima teria sofrido fratura na mandíbula no lado esquerdo, todavia, restou constatado na perícia judicial lesão no olho esquerdo.

Ressalta que a indenização devida já foi paga na fase administrativa no montante de R$ 1.350,00, obedecendo os limites estabelecidos com relação ao grau de invalidez do autor (fratura na mandíbula do lado esquerdo, em grau residual - 10%).

Acrescenta que o valor da condenação dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa atualizado).

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos do autor.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recusais no prazo legal.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000583-78.2018.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A)

APELADO: RAY DOUGLAS GOMES DEMETRIO
(ADVOGADO WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA – OAB/PA Nº 18.255-B)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia em se saber se é devida a complementação da indenização do seguro DPVAT julgada parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro grau.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos.

Para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar
- nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009:

I)

se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial
,
enquadrando a situação nos segmentos previstos na tabela anexa à Lei
;

II)
posteriormente, se é
completa ou incompleta;

III)
sendo hipótese de
invalidez incompleta
, verificar
qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se
intensa (75%)
,
média (50%)
,
leve (25%)
ou sequelas
residuais (10%)
.

Nessa mesma linha, assim dispõe a Súmula 474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

No caso,
a perícia judicial atestou a existência de invalidez permanente parcial incompleta, enquadrando-se no segmento da Tabela “
perda auditiva bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da
visão de um olho
”– 50%”, no grau de extensão de 75%,
razão pela qual entendo acertada a decisão do Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação, em face da existência de diferenças a complementar.

Com efeito, examinando o pagamento feito administrativamente, observo que foi feito a menor ao autor (R$ 1.350,00) do que o constatado na perícia judicial (R$ 5.062,50), o que resulta no importe a complementar de R$ 3.712,50, conforme reconhecido no ato judicial questionado.

De mais a mais, a despeito dos questionamentos apresentados nas razões recusais quanto à divergência da lesão afirmada na inicial e aquela atestada na perícia judicial, anoto que a matéria se encontra preclusa, ante a ausência de qualquer impugnação ao laudo pericial, conforme consta na ata da audiência.

De qualquer modo, é válido enfatizar que o médico especialista nomeado pelo Juízo foi claro ao apontar a existência de lesão “
exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre”,
atestando a “
perda da visão do olho esquerdo”,
no grau intenso.

Para finalizar,
falta interesse de agir ao apelante quanto aos honorários sucumbenciais fixados na sentença, porquanto já foram arbitrados com base no valor da condenação
(e não sobre o valor da causa).

Desse modo, evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo magistrado de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2024